Tribunal: TJDFT
Processo: 0001444-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CRIME HABITUAL TIPICIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito e determinou o seu arquivamento. Em suas razões recursais o Ministério Público defende que, embora a contravenção do artigo 47 LCP seja delito habitual, não se pode excluir a reiteração criminosa de delitos de natureza habitual. Ressalta o fato de o autor do fato ter sido flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros em Ceilândia, e quando decide retomar o exercício da atividade irregular, de forma habitual, deve responder por novo delito. Requer o provimento do recurso para cassar a decisão impugnada, analisar o mérito da ação penal e condenar o réu pela prática da contravenção penal do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 36880728).
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente destaque-se que o transporte ilegal de passageiro se adequa ao tipo previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. O processo foi julgado extinto em primeiro grau pelo reconhecimento da coisa julgada e esse entendimento será mantido. Explico. Nos autos constam 9 processos anteriores a estes, relativos ao artigo 47 da LCP, o que caracteriza a habitualidade como um somatório das condutas praticadas e o tornam um fato típico e uma só infração penal. Como bem explicado na sentença os fatos mais recentes datam de 15/1/2020 e 07/02/2020, nos autos foi proferida sentença com trânsito em julgado. Pode-se concluir que a conduta praticada nestes autos em 10/01/2020 está inserida na habitualidade, que caracteriza a contravenção penal do artigo 47. Além disso, consta na denúncia que o réu exerce a referida atividade com habitualidade.
4. Deve ser esclarecido que nos autos no 0708314-15.2020.8.07.0003, posterior aos fatos destes autos, consta a narração do Ministério Público de que a habitualidade na prática do transporte irregular de passageiros acontece desde 2015, portanto alcança os fatos destes autos.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Sem custas e sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.